Tribunal: TJBA
Processo: 8033215-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033215-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ARNILDO CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo fútil. Art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Asseguramento da aplicação da lei penal. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi revelador de periculosidade acentuada. Premeditação evidenciada pelo afastamento do local, obtenção de arma branca e retorno para execução do delito. Réu foragido. Contemporaneidade da custódia configurada. Fundamentação concreta e idônea. Arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA que decretou sua prisão preventiva. A impetração sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, deficiência de fundamentação concreta do decreto prisional, ausência de contemporaneidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por cautelares do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se a dinâmica dos fatos imputados ao paciente, consistente em afastar-se do local da discussão, munir-se de arma branca e retornar posteriormente para desferir golpe fatal contra a vítima, revela gravidade concreta e periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública; (iii) definir se a condição de foragido do paciente caracteriza fundamento cautelar autônomo apto a assegurar a aplicação da lei penal e a afastar a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema; e (iv) aferir a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP diante das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

3. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera gravidade abstrata do delito imputado, mas evidenciando a concreta periculosidade do agente a partir do modus operandi empregado na prática criminosa. A dinâmica delitiva narrada revela quadro de elevada gravidade concreta, na medida em que o paciente, após desentendimento verbal ocorrido durante festa de aniversário, afastou-se voluntariamente do local, buscou arma branca e retornou posteriormente para ameaçar e desferir golpe fatal contra a vítima, circunstâncias que evidenciam aparente premeditação, frieza e deliberada disposição para utilização de violência letal.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo comportamento arquitetado e pela violência empregada, demonstra risco efetivo à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia cautelar para prevenção de reiteração delitiva e preservação da tranquilidade social.

5. A condição de foragido ostentada pelo paciente constitui fundamento cautelar autônomo apto a justificar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, revelando inequívoca intenção de furtar-se à atuação jurisdicional do Estado.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe à proximidade temporal entre a data dos fatos e o decreto prisional, devendo ser aferida à luz da atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, circunstância plenamente configurada pela evasão posterior ao decreto de prisão.

7. O comparecimento pretérito do paciente aos atos investigatórios não neutraliza a relevância jurídica da fuga posterior, a qual reforça a inadequação de medidas cautelares menos gravosas e evidencia risco concreto de frustração da aplicação da lei penal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e da condição de foragido do paciente.

9. Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possuem aptidão para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos e contemporâneos legitimadores da segregação provisória.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi consistente em afastar-se do local da discussão, munir-se de arma branca e retornar posteriormente para executar a vítima, constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A fuga do paciente após a decretação da prisão preventiva configura fundamento cautelar autônomo apto a assegurar a aplicação da lei penal e a reatualizar a contemporaneidade da medida extrema.

3. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando as circunstâncias concretas do caso evidenciam elevada periculosidade do agente e risco efetivo de frustração da persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC nº 195.698/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, HC nº 989.527/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033215-05.2026.8.05.0000, impetrado p
el
o Bel. Antônio Rosa dos Santos
, em favor de Arnildo Conceição dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator
a

Procurador (a) de Justiça